Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BLOQUEIO CAUTELAR ANTECIPADO - ABUSO DE DIREITO - COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. Trata-se de ação conhecimento ajuizada pelo autor, que alega a contratação de empréstimo consignado com o banco réu em 03/12/2015, no valor de R$ 16.900,00, a ser quitado em parcelas de R$ 446,15 a serem descontadas em seu contracheque de 10/2/2016 até 10/1/2024. Aduz que, em 01/07/2019, solicitou exoneração do cargo e os pagamentos do empréstimo passaram a ser efetuados em sua conta corrente. Afirma que, em 28/3/2023, seu saldo estava negativo em R$ 18.640,85, sob a rubrica “pagamento empréstimo CDC”, cujos pagamentos mensais haviam sido suspensos três anos antes sem qualquer explicação da instituição financeira. Aduz que, nos meses subsequentes, seu salário foi aprovisionado integralmente para quitar o débito. Pede a condenação do réu a: limitar o pagamento do empréstimo ao valor mensal contratado originalmente, devolver-lhe em dobro seus proventos ilegalmente retidos e pagar-lhe indenização por danos morais.
3. O pedido foi julgado parcialmente procedente para: a) obrigar o réu a adequar os débitos na conta corrente do autor ao valor mensal originalmente contratado de R$ 446,15, da prestação n. 57 até a de n. 96, “abstendo-se de transferir ao autor os encargos advindos de suposta inadimplência do empréstimo”, b) condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 10.950,56 (descontados os valores já levantados pelo autor, decorrentes da concessão da tutela antecipada); e c) condenar o réu a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (ID 55447573). Em suas razões recursais (ID 55447575), o banco alega que o contrato de crédito consignado depende da existência de um convênio entre a fonte pagadora e a instituição financeira para desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento. Em caso de eventual ausência de margem, haverá “amortização do residual por meio de saldo em conta corrente, conforme validamente ajustado e expressamente autorizado nos termos do §1o do artigo 24 do Decreto no 60.435/2014”. Defende que o valor em conta corrente não possui natureza alimentar e que não deve ser aplicador qualquer limitador legal aos descontos realizados diretamente em conta corrente. Defende inexistente o dano moral e, subsidiariamente, a abusividade do montante fixado. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 55447583).
4. Embora não juntado aos autos o instrumento contratual, incontroversa nos autos a existência de contrato de empréstimo consignado em contracheque entabulado entre as partes, em 03/12/2015, no valor de R$ 16.900,00, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 446,15, com vigência prevista entre 10/2/2016 e 10/01/2024. Ainda, incontroversos (por falta de impugnação específica do réu) os fatos de que: a) as parcelas do empréstimo continuaram a ser pagas, mediante débito em conta corrente, após a exoneração do autor do cargo que ocupava no momento de realização do mútuo; b) o banco deixou de efetuar os débitos na conta corrente em 2020 e, em 28/6/2023, aprovisionou todo o salário do autor (R$ 3.608,41) para pagamento do débito remanescente do empréstimo (valor de R$ 15.057,66 – ID 55444008), acrescido de juros de mora, sem qualquer notificação prévia (ID 55444006 - Pág. 3). Ainda, comprovado pelo demonstrativo de evolução da dívida (IDs 55447459 e 55447459), que: as parcelas de n. 44 a 53 foram descontadas na conta corrente do autor após sua exoneração, apesar de não ter havido o desconto em folha de pagamento no novo cargo ocupado pelo autor; houve, de fato, suspensão do débito em conta corrente das parcelas em junho/2020; tendo sido descontadas as parcelas de n. 54 a 56 apenas em 03/03/2021, oportunidade em que houve nova suspensão da cobrança pela instituição financeira, que não justificou, tampouco informou o autor. Por fim, em 28/6/2023, ocorreu o aprovisionamento integral da remuneração do correntista para pagamento do montante total do empréstimo em razão do vencimento antecipado da dívida.
5. Verifica-se que o correntista não impugnou, após sua exoneração, que as parcelas do mútuo continuassem a ser descontadas de sua conta salário. A celeuma cinge-se ao vencimento antecipado da dívida e à retenção integral da remuneração do autor.
6. No caso, o quadro fático evidencia inexistência de inadimplência do consumidor, mas suspensão unilateral dos débitos pela própria instituição financeira, motivo pelo qual não se justifica a antecipação integral do vencimento da dívida pelo banco.
7. Do mesmo modo, a retenção integral do salário do autor com o fito de adimplemento do mútuo também se mostra abusiva, conforme entendimento do TJDFT.
8. Precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL CO VALOR DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de retenção integral dos valores depositados na conta bancária do devedor sob o fundamento de amortização do débito relativo ao negócio de mútuo. 2. A retenção integral do salário do devedor deve ser vista como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. (...)”. (Acórdão 1314292, 07016302920208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRETÉRITO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Na hipótese, as partes não instruíram o feito com o contrato de mútuo originário, qual seja, aquele que deu origem aos descontos impugnados na inicial. Portanto, não se fez possível constatar a existência de cláusula autorizativa de descontos das parcelas de empréstimo em saldo residual, seja existente em conta corrente, seja em conta salário. 3. Em que pese a ausência do instrumento contratual firmado pelas partes, restou incontroverso a existência da relação jurídica oriunda de contrato de empréstimo. 4. A jurisprudência do colendo STJ tem reconhecido a ilegalidade da retenção indevida de importâncias de natureza remuneratória em conta corrente até mesmo nas hipóteses em que a retenção, além de se referir a dívida do próprio titular da conta, é por ele autorizada. Precedentes STJ e TJDFT. 5. No caso em discussão, a apelada teve todo o seu salário retido pelo banco recorrente, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso. De fato, a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. Devida a restituição, de forma simples, do valor debitado indevidamente da conta salário da recorrida (...)”. (Acórdão 1791915, 07105192520228070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 15/1/2024), “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETENÇÃO SUBSTANCIAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais e determinou ao banco requerido limitar os descontos referentes aos contratos de empréstimos firmados com o requerente, inclusive os consignados em, no máximo, 30% (trinta por cento) de sua remuneração, ficando o banco réu autorizado a adequar a quantidade de parcelas ao valor mensal limitado. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Sem contrarrazões. 3. Alega o autor, na origem, estarem sendo debitadas em seu contracheque e em conta corrente parcelas de empréstimos contraídos junto ao banco requerido que atingiram a integralidade do seu salário, comprometendo a sua subsistência e de sua família. Afirma que do valor de seu salário bruto, qual seja, R$ 8.173,66, são deduzidos os descontos obrigatórios e outros que não caracterizam salário, somando R$ 3.500,38, restando salário líquido no valor de R$ 4.673,28. Ainda, são debitados os empréstimos/consignados da folha de pagamento que somados chegam ao valor de R$ 3.440,02, resultando no equivalente a 134% de seu salário. Requereu que seja determinado ao requerido se abster de realizar descontos superiores ao percentual de 30% em sua folha de pagamento e conta corrente, o reconhecimento da apropriação indevida de salário do autor, a repetição de indébito no valor de R$ 9.403,68 e, por fim, R$ 10.000,00 por danos morais. 4. Em razões recursais, o banco afirma ter o autor agido de forma premeditada ao requerer empréstimos, sabendo do grau de comprometimento de sua renda, com a intenção de posteriormente requerer o não pagamento mediante decisão do Poder Judiciário. Pugna pela reforma da sentença para que seja permitido os débitos das parcelas dos contratos em conta corrente e na folha de pagamento na forma contratada e autorizada pelo autor. 5. O processo encontrava-se suspenso para fixação de tese acerca da retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmado o seguinte posicionamento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). 6. No julgamento do REsp 1.863.973/SP em que foi definida a tese do tema em referência, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No caso do empréstimo consignado, a lei estabeleceu que a autorização concedida para que os descontos ocorram diretamente na folha de pagamento é irrevogável, e exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a remuneração do devedor. De modo diverso, a cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente é passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário, motivo pelo qual não há limitação legal de desconto. 7. As cláusulas 15a (ID 28672156) e 13a (ID 28672157) das cédulas de crédito bancário apresentadas pelo recorrente autorizam o débito em conta, o que justifica a conduta do recorrido. Contudo, cabe ao poder judiciário a análise do caso concreto a fim de afastar eventual abusividade. 8. A despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam. 9. Dessa forma, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), necessário a fixação de limite de modo a assegurar os interesses da instituição financeira sem violar a dignidade da pessoa humana. (...)” (Acórdão 1791575, 07333614920208070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.)
9. Assim, irreparável a sentença que reconheceu a ilicitude do vencimento antecipado da dívida e a retenção integral do salário do autor e condenou a instituição financeira a retomar os débitos em conta corrente no valor mensal inicialmente contratado.
10. Lado outro, o total aprovisionamento do salário é abusivo e deve ser declarado nulo, com a devolução dos valores nos moldes da sentença recorrida.
11. Além disso, a retenção, nos moldes operados pelo banco, se comporta com evidente aptidão para causar sentimento de desemparo, angústia e sofrimento psicológico ao impedir o acesso à totalidade da parcela de verba alimentícia. Essa situação não pode ser considerada como mero aborrecimento ou transtorno banal ou comum, ao contrário atinge os atributos que constitui a plenitude da personalidade humana.
12. Considerando a obrigação de reparar o dano, cogitada no artigo 947 do Código Civil, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função de desestimular o abuso de direito, razoável a fixação do montante indenizatório extrapatrimonial no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como valor adequado às circunstâncias do caso.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.